Tribunal: TJMT
Processo: 1050826-95.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
do.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS

MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. SUPOSTO OVERBOOKING. NÃO COMPROVADO. PERÍODO PANDEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos SAULO DOS SANTOS RODRIGUES e RAFAELA ASSADI DE LIMA RODRIGUES postulam reparação por danos morais, em razão de atraso de voo de mais de 12 (doze horas) horas, no trajeto de São Paulo à Cuiabá, em razão de suposto overbooking no voo de retorno, nos dias 1º/01/2020 à 11/01/2020. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. No caso, em que pese o atraso de voo tenha ocorrido em período superior a 12h00min do horário em que inicialmente estava programado, por evidente que os Recorridos não comprovam a ocorrência de overbooking, bem como a ocorrência de danos morais, essencialmente, em razão da Pandemia da Covid-19. 4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. O mero atraso de voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte. 6. Danos morais não comprovados. 7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

Os Embargantes se insurgem contra o referido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 800.353.456-91 (RECORRENTE), EDILENE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 016.986.411-17 (ADVOGADO), RAFAELA ASSADI DE LIMA RODRIGUES - CPF: 066.394.151-27 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), DANIELA MOREIRA DIAS DE MOURA - CPF: 010.419.561-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração:

1050826-95.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/0/2023

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

SAULO DOS SANTOS RODRIGUES

RAFAELA ASSADI DE LIMA RODRIGUES

Embargado:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CORREÇÃO. VOO EM PERÍODO ANTERIOR À LEGISLAÇÃO EXCEPCIONAL DECORRENTE DOS REFLEXOS DA PANDEMIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS

MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. SUPOSTO OVERBOOKING. NÃO COMPROVADO. PERÍODO PANDEMIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos SAULO DOS SANTOS RODRIGUES e RAFAELA ASSADI DE LIMA RODRIGUES postulam reparação por danos morais, em razão de atraso de voo de mais de 12 (doze horas) horas, no trajeto de São Paulo à Cuiabá, em razão de suposto overbooking no voo de retorno, nos dias 1º/01/2020 à 11/01/2020. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 3. No caso, em que pese o atraso de voo tenha ocorrido em período superior a 12h00min do horário em que inicialmente estava programado, por evidente que os Recorridos não comprovam a ocorrência de overbooking, bem como a ocorrência de danos morais, essencialmente, em razão da Pandemia da Covid-19. 4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. 5. O mero atraso de voo não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte. 6. Danos morais não comprovados. 7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

Os Embargantes se insurgem contra o referido acórdão aduzindo a existência de premissa fática equivocada no julgado, uma vez que o Relator considerou a legislação aplicável durante o período da pandemia para afastar a pretensão indenizatória, contudo, o voo em questão ocorreu em janeiro/2020 antes da confirmação do primeiro caso da doença no país. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e, por consequência, a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, houve equívoco na análise do referido julgado uma vez que pela data da ocorrência dos fatos, evidentemente, ainda não vigoravam no país a legislação excepcional aplicável durante o período de pandemia.

Ocorre que ainda que afastada a legislação excepcional, muito embora tenha sido comprovado nos autos o atraso do voo das partes vislumbra-se que os consumidores não comprovaram efetivamente a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, assim, não se desincumbiram de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

Por sua vez, a companhia aérea comprovou a reacomodação dos passageiros, além da assistência fornecida com a disponibilização da hospedagem aos consumidores que foram realocados em outro voo, assim, no caso concreto, ausente a prova da lesão extrapatrimonial sofrida.

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios e
ACOLHO-OS
apenas para sanar o erro suscitado pelos Embargantes, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (concessão de efeitos infringentes).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023